Tribunal: TJES
Processo: 5017090-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017090-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS DA DIVINA PROVIDENCIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de aluguéis movida em face de ente municipal, reconheceu a prescrição parcial da pretensão com base no prazo trienal do Código Civil e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção de pedido de reparação de danos por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis em face da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de qualquer dívida passiva da Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Pelo critério da especialidade, a norma contida no Decreto nº 20.910/32, que regula especificamente a prescrição contra a Fazenda Pública, prevalece sobre a norma geral do Código Civil, que fixa o prazo de três anos para a cobrança de aluguéis.

Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

A desapropriação do imóvel no curso da lide, embora torne inócuo o pedido de reparação de danos, não afasta a causalidade original do inadimplemento que motivou o ajuizamento da ação, devendo o réu arcar com a sucumbência correspondente.

Quando a extinção de um dos pedidos por perda de objeto torna inestimável o proveito econômico correspondente, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - SUSCITADA PELO AGRAVADO.

Suscita o agravado, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Argumenta que a tese de interrupção do prazo prescricional, fundamentada na notificação extrajudicial, não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A inovação recursal se configura quando a parte suscita, em grau de recurso, questões de fato não deduzidas no juízo primevo. Não é, contudo, o que ocorre nos autos, uma vez que o substrato fático que ampara a tese jurídica da interrupção – qual seja, a existência da notificação extrajudicial e seu recebimento pelo Município – foi devidamente noticiado na peça de ingresso e acompanhado do respectivo comprovante.

Nesse contexto, a narração de um fato na petição inicial autoriza que sobre ele recaiam todas as consequências jurídicas pertinentes, ainda que não explicitadas textualmente pelo autor.

Dessa forma, a argumentação de que o fato (notificação extrajudicial), já constante dos autos, possui - conforme defende a agravante - o efeito jurídico de interromper a prescrição não constitui uma alteração da causa de pedir ou uma inovação fática, mas sim um mero desdobramento argumentativo-jurídico sobre um elemento já submetido ao contraditório.

Nesse diapasão, por não vislumbrar a ocorrência de inovação recursal,
rejeito a preliminar
.

2. MÉRITO.

Segundo se depreende dos autos, a decisão hostilizada julgou parcialmente prescrita a pretensão de cobrança deduzida pela Agravada, sob o fundamento de que, por se tratar de contrato de locação, aplicar-se-ia o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil. Adicionalmente, extinguiu o pedido de danos materiais por perda superveniente de objeto, imputando a sucumbência à autora.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis em face da Fazenda Pública; e (ii) a quem deve ser atribuído o ônus da sucumbência na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto.

No que tange à prescrição, a questão central repousa sobre a aparente antinomia entre a norma geral do Código Civil, que fixa o prazo de três anos para a cobrança de aluguéis (art. 206, § 3º, I), e a norma especial contida no Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo de cinco anos para toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.251.993/PR), o conflito normativo se resolve pelo critério da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da
natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza
, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe de 19/12/2012.)

Conquando o precedente suso mencionado tenha se desdobrado acerca da responsabilidade civil, a ratio decidendi é plenamente aplicável, uma vez que a conclusão externada baseia-se na interpretação de que o Decreto nº 20.910/32, por ser diploma específico que regula as dívidas passivas do Poder Público, não foi revogado pela lei geral posterior, no caso, o Código Civil de 2002. O artigo 1º do referido decreto é categórico ao dispor:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal
, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso, observa-se que a decisão agravada aplicou o prazo trienal do Código Civil, divergindo frontalmente do entendimento vinculante da Corte Superior, pois a relação jurídica, embora de natureza locatícia e regida supletivamente por normas de direito privado, tem no polo passivo um ente da Fazenda Pública, o que atrai a incidência da norma especial.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALUGUÉIS DE BEM IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. RE 870.947.
Aplica-se o prazo prescrição quinquenal à pretensão de cobrança de aluguéis deduzida em face da Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32, norma especial que prevalece sobre o Código Civil.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária, a partir de 30.06 .2009, deverá ser calculada segundo o IPCA-E, e os juros de mora, contados da citação, devem incidir segundo os juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme julgamento de mérito no RE 870.947, submetido ao regime de Repercussão Geral. (TJ-MG - AI: 10000220665988001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO . LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL. AFASTADO. DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. APLICADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO. SÚMULA 85, STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que se trata de dívida da Fazenda Pública, há que se aplicar o Decreto nº 20.910/32 e não o Código Civil tendo em vista que o decreto não se limita a aplicação em contratos administrativos, mas tão somente regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública.
2. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo tendo em vista que a cobrança se refere a valor relativo ao pagamento de aluguel de imóvel em que cada pretensão se renova a cada mês aplica-se a súmula 85 do Superior Tribunal de justiça que preceitua que ?a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação?. 3. No caso em análise, a ação foi proposta em dezembro de 2018 dessa forma a prescrição, apenas atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior, ou seja, afastada a prescrição, vez que a cobrança refere-se ao mês de dezembro de 2013 . 4. Além disso, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32 o prazo prescricional deve ser suspenso desde a data do efetivo protocolo do requerimento administrativo na repartição pública até o pronunciamento definitivo da Administração, o que restou demonstrado. 5 . Honorários Recursais Majorados. Artigo 85, § 11º do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07124351220188070018 DF 0712435-12.2018.8 .07.0018, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2019.)

Assim, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, sendo que tal conclusão não importa em inovação ou decisão surpresa, eis que se trata da aplicação da própria lei.

Vencido esse ponto, passo à análise da condenação em honorários sucumbenciais.

A agravante foi condenada a arcar com os honorários relativos ao pedido de indenização por danos materiais, extinto sem resolução de mérito em razão da desapropriação do imóvel no curso da lide, o que configurou perda superveniente do interesse de agir.

Para o deslinde da controvérsia, aplica-se o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A análise da causalidade remete à investigação sobre quem, com sua conduta, tornou necessária a instauração da demanda. Na espécie, foi o inadimplemento e o suposto abandono do imóvel pelo Município que levaram a autora a buscar a tutela jurisdicional para a reparação dos danos, sendo que a desapropriação posterior, embora tenha tornado o pedido inócuo, não afasta a causalidade original.

Considerando que a pretensão indenizatória seria apurada em liquidação de sentença e que sua extinção se deu por perda superveniente do objeto, o proveito econômico correspondente tornou-se inestimável. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Assim, sopesando a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora até o momento da extinção do pedido, fixo a verba honorária, referente a essa parcela específica da demanda, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. DISPOSITIVO.

Do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de: (i) afastar a prescrição trienal e determinar a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; e (ii) inverter o ônus da sucumbência relativo ao pedido extinto de danos materiais, condenando o Município de Anchieta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$1.500,00, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)